Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018904-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (AGRAVANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (AGRAVANTE), DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (AGRAVADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIMENTO – RÉUS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DADOS DA ATUAL SITUAÇÃO FINANEIRA EXTRAÍDA DA
INTERNET,
CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ GUARIDA AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DE UM DOS RÉUS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A gratuidade da justiça não impede que a parte vencida seja condenada a arcar com as custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, porém, para que os respectivos valores sejam cobrados, é necessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALENCAR LIBANO DE PAULA E ALENCAR LIBANO DE PAULA
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais no 1005227-69.2017.8.11.0003 - da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
DEIVID RECH DA SILVA E SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR,
que indeferiu a execução de honorários advocatícios em desfavor dos executados Deivid Rech da Silva e Silvano Cardozo da Silva Junior.

Explicam os agravantes que o juiz não revogou a justiça gratuita concedida aos agravados, para que assim eles efetuassem o pagamento dos honorários advocatícios a que foram condenados. Todavia, segundo defendem, a gratuidade foi concedida há mais de 05 (cinco) anos, e, este fato, por si só, já é motivo suficiente para revogação dos benefícios.

Afirmam que desde quando fora deferida a justiça gratuita já havia escassez de comprovação de renda dos agravados e da hipossuficiência alegada.

Se não bastasse, segundo afirmam, atualmente possuem condições suficientes para arcar com a condenação que lhe fora imposta e que são profissionais e empresários renomados na cidade de Rondonópolis e região.

Ao final requerem seja dado provimento ao recurso, revogando a decisão agravada e, em consequência, a revogação da justiça gratuita, deferindo-se a execução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALENCAR LIBANO DE PAULA E ALENCAR LIBANO DE PAULA
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais no 1005227-69.2017.8.11.0003 - da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
DEIVID RECH DA SILVA E SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR
que indeferiu a execução de honorários advocatícios em desfavor dos executados Deivid Rech da Silva e Silvano Cardozo da Silva Junior.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos etc.

A
driano Campos Cavalcante
comparece aos autos e requer o cumprimento de sentença para exigência dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença do Id. 87979477 e acórdão, constante no Id. 113925886.

Compulsando o caderno processual, observa-se que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

No acórdão, foi determinado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o valor da causa e a obrigação do pagamento das custas processuais restaram suspensas, onde somente seria exigida se presentes a condições autorizadoras previstas no artigo 98, §3o do CPC. Entretanto os documentos colacionados pelo, ora credor, não comprovam que houve alterações econômicas e de hipossuficiências dos devedores (Ids. 118858204 e seguintes).

Dessa forma,
indefiro
o pedido constante no Id. 118858202.

Determino a remessa dos autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.”.

Defendem os agravantes que a justiça gratuita foi deferida há mais de cinco anos, com extrema escassez de documentos; que Deivid Rech possui empresa de serviços de terraplenagem. Aduz que houve demonstração que ele possui trator; que ele se auto intitula sócio de títulos de mineração e dragas de areia. Com relação a Silvano Cardozo aduzem que ele é dono de uma empresa de deposito de areia em atividade desde 25/01/2.011; ainda, sempre foram defendidos por advogado famoso, Dr. Leonardo Resende.

Pois bem.

Antes de adentrar a questão em si, necessário fixar dois pontos.

Primeiro
, a gratuidade da justiça não impede que a parte vencida seja condenada a arcar com as custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária; porém, para que os respectivos valores sejam cobrados, é necessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do beneficiário, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.

Segundo
ponto, não é segredo para ninguém o crescimento do ambiente virtual criado pela explosão da tecnologia digital. Nesse novo cenário, constitui-se uma nova ferramenta à disposição de qualquer pessoa, inclusive do julgador, para comprovar fatos objeto de demandas, entre outros, nada havendo de ilegal ou irregular, quando publicados na rede mundial de computadores, sem qualquer restrição por seus proprietários.

Afinal, vale realçar que o livre convencimento motivado do magistrado, insculpido no artigo
371
do
CPCP
, deve ser aplicado de acordo com a busca da verdade real. O ordenamento jurídico admite a produção de provas lícitas, permitindo sempre o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão constitucional.

Neste recurso, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, os agravados, de forma genérica, alegam que
“É de conhecimento público que as personas online dos usuários de plataformas como: Facebook, Instagram, Twitter, etc, não necessariamente correspondem à realidade, mas, sim, consubstanciam uma projeção idealizada de si próprio, voltada para exibir uma faceta de felicidade incessante para terceiros, o que, obviamente, não acontece no mundo real. Estudos diversos corroboram esta observação, sendo um tema amplamente noticiado em jornais, portais de notícias entre diversos artigos de estudo. Acreditar que toda informação disposta em rede social reflete precisamente a realidade levaria a conclusões equivocadas, não sendo crível que o homem médio seja facilmente ludibriado por propagandas (pessoais ou institucionais) e acredite piamente que reflitam a realidade.”.

Realizada a introdução necessária, passo a decidir.

Encontra-se à livre divulgação, na rede social do agravado
Deivid Rech da Silva
, mais precisamente no
instragram,
seu perfil como sendo empresário da construção civil das empresas
NSFterraplenagem

e
gruponsfroo
; em consulta às referidas empresas, se verifica que Deivid é Diretor Comercial, tratando-se de empresa de porte considerável, que executa trabalhos de terraplenagem, aluguel de escavadeira, caminhões caçamba e pás carregadeiras,
etc
. Sem contar que consta sua abertura (filial) como sendo em 08/05/2.020 (
https://cnpj.biz/37094819000175
); portanto, posterior à concessão da justiça gratuita.

No mesmo endereço funciona o “Grupo NSF”, que trabalha com Extração de Madeira, Depósito de Areia e Terraplenagem, sem contar a matriz, que se encontra em nome de familiar do agravado Jhonatan Rech da Silva e exerce atividade de construção de rodovias e ferrovias.

Ainda verifico que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1007842-19.2023.8.11.0004, o agravado Devid defende a propriedade do caminhão Scania/G, em contrato celebrado em
22/11/2.022, no valor de R$ 165.000,00,
sendo que R$ 80.000,00 pagos através de transferência bancária, o que corrobora ainda mais seu êxito financeiro.

Portanto, sem sombra de dúvida a situação de desempregado outrora defendida pelo agravado Deivid na contestação, a sócio e diretor comercial de grupo de terraplenagem, comprova a alteração da situação financeira do agravado Deivid Reich.

Nesse cenário, não me restam dúvidas quanto à revogação da justiça gratuita de Deivid Rech da Silva.

Passo à apreciação do pedido quanto a
SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR.

Com relação a este, não identifico que houve alteração financeira, relevante a ser reconhecida.

Isso porque em que pese ainda ser proprietário da empresa Depósito de Areia Ouro Verde, verifico que de 2.017 para cá já acumula seis Execuções Fiscais, com penhora de veículos, sendo que a mais atual n.

ExFis 1000984-72.2023.8.11.0003, obtive a seguinte informação extraída do mandado de citação (diligência do dia 9/9/23):

“Certifico que diligenciei ao logradouro informado no mandado, no entanto não foi possível efetuar a citação de SILVANO CARDOZO DA S JUNIOR – EPP
haja vista que a empresa não opera no local, que atualmente está a Concrenop
03.806.553/0006-39. É o que me cumpre certificar”.

Portanto, não se sabe sequer se a empresa está em funcionamento e a verdadeira situação financeira, ônus que os agravantes não se desincumbiram.

Portanto, quanto a Silvano a decisão agravada se mantém.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a decisão agravada, revogando-se a justiça gratuita do agravado DEIVID RECH DA SILVA, determinando-se o processamento do cumprimento de sentença contra ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023